Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, pela superveniente perda do objeto, condizente a internação, em leito de UTI, objeto inicial da lide, bem como negou pedido a determinação do Distrito Federal adimplir com as despesas particulares, contraídas pela parte autora em razão da falta de leito disponibilizado em rede público de saúde, para tratamento da sua doença.

2. Em seu recurso inominado, a parte autora alega que, no dia 26/08/2020, enviou Ofício no 5001/2020, à Central de Regulação Internação Hospitalar do DF solicitando a transferência para UTI pública. Alega que houve o deferimento de tutela de urgência, no mesmo dia, sendo recebido pelo Distrito Federal, às 23h24min. Contudo, a parte recorrente foi retirada da lista de leitos de UTI no dia 29/08/2020, isto em razão de melhora no quadro clínico, mas no período de 26/08/2020 a 29/08/2020 permaneceu internada no Hospital Albert Sabin ocasionando despesas, que não são de sua responsabilidade, mas do Distrito Federal. Requereu a reforma da sentença para determinar que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das despesas contraídas durante o período destacado acima, em que permaneceu internada. Recurso regular, próprio e tempestivo. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões.

3. O Ministério Público oficiou (ID 21560248) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação da parte autora, a partir do dia 26/08/2020, às 23h24min, não sendo possível considerar período pretérito.

4. Na responsabilidade civil do Estado, por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Segundo referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Assim, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do risco administrativo, em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico.

5. Na teoria da culpa administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, que os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. É certo que deve ser assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.

6. No caso dos autos, a parte autora, idosa de 84 (oitenta e quatro) anos de idade, foi internada no Hospital Albert Sabin com quadro de sepse foco urinário, provável insuficiência renal aguda, no dia 25/08/2020. Houve deferimento de Tutela de Urgência no dia 26/08/2020 para imediata internação em UTI da rede pública do Distrito Federal, o que não foi atendido, tendo a parte autora sido retirada da lista de pacientes à espera de UTI no dia 29/08/2020, isto em razão da melhora do quadro clínico.

7. Incontroverso nos autos que o caso era de urgência/emergência e não podia esperar. Houve a demonstração da omissão estatal no que diz respeito a não realização da transferência da parte autora para leito de UTI para a rede pública de saúde, isto a partir do momento em que o Distrito Federal foi intimado em 26/08/2020, às 23h24min, conforme consignado pelo Ministério Público.

8. O Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento dos custos associados à internação da parte autora até a efetiva alta do hospital particular, pois embora não tenha necessitado dos serviços de UTI, a parte autora continuou necessitando de cuidados, razão porque ficou internada no período de 25/08/2020 a 29/08/2020.

9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares de internação da parte autora recorrente, no Hospital Albert Sabin, no período de 26/08/2020, a partir da 23h24min, até o dia a 29/08/2020.

10. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de recorrente vencido.

11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.